Tribunal: TJMT
Processo: 1006918-37.2025.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006918-37.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON FREDULIN SCHERER - CPF: 650.563.290-53 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO SUS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO DE 2% AO ANO). SUPRESSÃO POR LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. REGIME DE SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de adicional por tempo de serviço de 2% ao ano (total de 48%), com incorporação e pagamento de valores retroativos a servidor público municipal ocupante do cargo de Farmacêutico Bioquímico do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se servidor público do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças faz jus ao adicional por tempo de serviço previsto na Lei Complementar no 03/1991 após a entrada em vigor da Lei Complementar no 91/2005, que instituiu o regime de subsídio em parcela única.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar no 03/1991 previa o pagamento de adicional por tempo de serviço à razão de 2% ao ano, incorporado automaticamente à remuneração do servidor.

4.

A Lei Complementar no 91/2005 altera o regime remuneratório dos servidores do SUS municipal, instituindo o subsídio em parcela única, vedando o acréscimo de gratificações, adicionais ou quaisquer outras parcelas remuneratórias.

5.

A instituição do subsídio implica a absorção das vantagens anteriormente existentes, incluindo o adicional por tempo de serviço, afastando sua percepção autônoma.

6.

A manutenção do adicional sobre o subsídio configura bis in idem e afronta o modelo constitucional de remuneração por parcela única.

7.

A Lei Complementar no 91/2005, por ser norma especial, prevalece sobre o estatuto geral (Lei no 03/1991), nos termos do critério da especialidade.

8.

Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos.

9.

A jurisprudência do TJMT e das Turmas Recursais consolida o entendimento de que o adicional por tempo de serviço é incompatível com o regime de subsídio e foi validamente suprimido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição de subsídio em parcela única por lei específica afasta o pagamento de adicional por tempo de serviço aos servidores do SUS municipal.

2.

A lei especial que reorganiza a carreira e a remuneração prevalece sobre norma geral anterior, nos termos do princípio da especialidade.

3.

O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
opino pela PROCEDÊNCIA
do pedido contido na inicial, para
CONDENAR o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS ao dever de pagar ao autor o adicional de tempo de serviço no percentual de 2% ao ano, totalizando 48%,

bem como a incorporação de 2% ao ano a partir desta decisão, e, ainda, o direito ao recebimento dos valores dos últimos cinco anos totalizando o montante de

R$13.886,90 (treze mil oitocentos e oitenta e seis reais),
cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

O Reclamante é servidor público municipal, no cargo de Farmacêutico Bioquímico (SUS) e alega ter direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço, na proporção de 2% (dois por cento) por ano, em observância ao disposto no artigo 93, §1o, “a” da Lei Orgânica do Município, contudo, tal verba não estaria sendo paga corretamente.

O Município Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que ocorreu a derrogação tácita do artigo 68 da Lei Complementar no 03/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Barra do Garças) pela Lei Complementar no 91/2005 (Institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças, e dá outras providências),vez que alterou o regime remuneratório para o sistema de subsídio. Argumenta que o subsídio é pago em parcela única, o que veda o acréscimo de adicionais como o tempo de serviço, conforme a Constituição Federal.

O Recorrido pugna pela manutenção da sentença, conforme contrarrazões apresentadas em 17/12/2025, id. 354172444.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006918-37.2025.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Município de Barra do Garças

Recorrida(s):

Edson Fredulin Scherer

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, a questão central consiste em saber se o servidor da saúde do Município de Barra do Garças ainda faz jus ao adicional por tempo de serviço após a entrada em vigor da Lei Complementar no 91/2005.

No caso em análise, o Reclamante é servidor público municipal no cargo de Farmacêutico Bioquímico do Sistema Único de Saúde, admitido em 08/01/2001.

A respeito do adicional por tempo de serviço, a Lei Complementar Municipal n. 03/1991, em seu artigo 68, dispõe que:

Art. 68. O adicional por tempo de serviço é devido a razão de 2% (dois por cento) do vencimento base, por ano de efetivo exercício, o qual será automaticamente incorporado ao salário do servidor a partir do mês que completar o anuênio. em observa-se que a estrutura remuneratória dos servidores do Sistema Único de Saúde (SUS) de Barra do Garças foi profundamente alterada pela Lei Complementar no 91/2005. Até então, a remuneração era regida pela Lei no 03/1991, que previa o pagamento de gratificações e adicionais.

Contudo, com o advento da Lei Complementar n. 91/2005, houve a alteração do sistema de remuneração dos servidores da carreira do Sistema Único de Saúde, passando o subsídio desta categoria a ser fixado em parcela única e vedado o acréscimo de qualquer adicional,
in verbis
:

Art. 29
O sistema de remuneração da Carreira dos Profissionais do SUS é estabelecido através de subsidio fixado em parcela única

e estrutura-se através de tabelas remuneratórias contendo os padrões de subsídios fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e complexidade e dos requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira dos Profissionais do SUS, sendo

vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional
,
abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer outra espécie remuneratória, salvo os dispostos em lei, devendo ser revisto obrigatoriamente a cada 12 meses, tendo como parâmetro o mês de maio.
(g.n)

Ao instituir o subsídio, a nova lei municipal absorveu as vantagens anteriores na parcela única. Portanto, o adicional por tempo de serviço (anuênio) pretendido foi legalmente suprimido pela nova estrutura de carreira. Manter o pagamento de tal adicional sobre o subsídio configuraria "bis in idem" (pagamento duplo) e violaria frontalmente a Constituição Federal e a legislação municipal vigente.

Assim, a Lei Complementar no 91/2005 revogou tacitamente a aplicação dos adicionais da Lei no 03/1991 para os servidores da saúde, não havendo base legal para a condenação imposta na sentença.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico de remuneração, desde que seja respeitado o princípio da irredutibilidade salarial (o valor total não pode diminuir).

Neste sentido, eis o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Ementa
: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – TÉCNICA EM ENFERMAGEM (SUS) - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO - APELO DESPROVIDO.

Com o advento da Lei Complementar no 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, diversamente do sustentado pelo Apelante/Requerente, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei no 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado, eis que, a priori, este teria sido incorporado à remuneração do Requerente, à míngua de comprovação em contrário.

Não há que há que se falar em indenização por dano moral, pois ausente o ato ilícito.

(N.U 0005598-18.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – ASSISTENTE DO SUS - PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – APLICAÇÃO DA LEI ESPECIAL QUE FIXA SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA E VEDA ACRÉSCIMO DE GRATIFICAÇÃO ADICIONAL – LICENÇA PRÊMIO – DIREITO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É devida a progressão vertical e horizontal a servidor público que cumpre a habilitação e perfil profissional, ocupacional, e o intervalo temporal previsto em lei, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

Ante o advento da Lei Complementar no 91/2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças, foi alterado o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei no 03/1991 (estatuto dos servidores daquele município), instituindo o sistema de subsídio em parcela única, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço.

Para a solução do conflito entre a Lei Ordinária (Estatuto) e a Lei Complementar (Plano de Cargos dos servidores municipais do SUS), deve-se considerar o princípio da especialidade das normas, na qual a lei específica prevalece sobre a lei geral.

A Lei Orgânica do Município prevê que a cada quinquênio o servidor efetivo fará jus a 03 (três) meses de licença prêmio, portanto, se a servidora possui apenas dois períodos aquisitivos, tem direito a 6 (seis) meses, que já foram usufruídos, portanto, não há que falar em 12 (doze) meses, como postulado nos autos.

(N.U 0003688-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – CARREIRA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CARGO ODONTOLOGISTA – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR N. 91/2005 - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – APARENTE CONFLITO DE NORMAS - CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É cediço que “com o advento da Lei Complementar no 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, diversamente do sustentado pelo Apelante/Requerente, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores , anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei no 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado, eis que, a priori, este teria sido incorporado à remuneração do Requerente, à míngua de comprovação em contrário” . (TJMT, N.U 0005598-18.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

2. É assente na jurisprudência que o servidor público não possui direito adquirido a regime adquirido, ressalvada apenas a irredutibilidade do vencimento.

3. Aparente conflito de normas. Critério da especialidade.

4. Legislação que institui o sistema de subsídio em parcela única e suprime o pagamento do adicional por tempo de serviço requerido por incorporação à remuneração.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT 00039742620188110004 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/05/2022)

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA – INSTITUIÇÃO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO EM PARCELA ÚNICA – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – (LEI COMPLEMENTAR No 091/2005)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A implantação do sistema de subsídio em parcela única é incompatível com o pagamento de adicional por tempo de serviço.

2. Com advento da Lei Complementar n. 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, alterou-se o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei n. 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço pretendido.

2. Sentença mantida, recurso improvido.

(TJ-MT 00042595820148110004 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2021)

No mesmo sentido, é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

Ementa
: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAÚDE. ENFERMAGEM. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. EFEITOS PECUNIÁRIOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. DIFERENÇAS DEVIDAS. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NEM INDENIZADA. PAGAMENTO EM DOBRO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. NORMA COGENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida RONIA MARIA DE JESUS CAMPOS, servidora pública municipal, postula pela progressão para a Classe D, Nível 4, bem como a condenação do município Recorrente/Recorrido ao pagamento dos valores retroativos, conversão em dobro da licença prêmio não usufruída, além do adicional por tempo de serviço – ATS e a diferença salarial devida em razão do pagamento a menor realizado pela municipalidade. Requer, outrossim, a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A despeito de a Recorrente/Recorrida RONIA MARIA DE JESUS CAMPOS afirmar ter pleiteado a progressão funcional para Classe D, Nível 05, em verdade na exordial requer apenas a progressão vertical para o Nível 3 e sucessivamente Nível 4. A par dessas premissas, restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais para a progressão vertical e horizontal pleiteada pela servidora, conforme reconhecido na origem (Classe D, Nível 4).

3. Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não gozada pelo servidor público ativo, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública (AREsp 720781. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Data do Julgamento: 30/06/2015).

4. No caso sub examine, a Lei Orgânica do Município de Barra do Garças, em seu artigo 93, § 1.o, alínea “b”, prevê expressamente o pagamento em dobro da licença não usufruída ou paga nos 12 (doze) meses subsequentes ao quinquênio aquisitivo, sendo uma norma de caráter cogente, ou seja, o dever de indenizar em dobro existe independente de provocação do servidor, uma vez ultrapassado o aludido lapso temporal.

5. No que tange ao adicional por tempo de serviço – ATS, é cediço que “Com o advento da Lei Complementar no 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, diversamente do sustentado pelo Apelante/Requerente, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores , anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei no 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado, eis que, a priori, este teria sido incorporado à remuneração do Requerente, à míngua de comprovação em contrário”. Precedentes TJMT, N.U 0005598-18.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020.

6. Por outro lado, o ente municipal não trouxe nenhum argumento plausível que pudesse justificar o fato de não constar o pagamento da Recorrente de acordo com a Tabela Salarial atualizada fornecida pelo próprio Setor de Recursos Humanos, devendo o Recorrente ser condenado ao pagamento da diferença salarial dos últimos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da presente ação.

7. O argumento utilizado pelo Recorrente para deixar de quitar verbas trabalhistas de funcionários não merece ser acolhido, porquanto “Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de vantagem já assegurada por lei. 3. Recurso especial conhecido e improvido." (REsp 935.418/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 19/2/2009, DJe 16/3/2009.)

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recursos conhecidos e parcialmente provido o da servidora.

(N.U 8011231-34.2016.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Ementa
: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO INDENIZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA EM DOBRO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO EM DOBRO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição do sistema de subsídio fixado em parcela única aos Profissionais do Sistema Único de Saúde municipal tornou inviável o pagamento do adicional por tempo de serviço pretendido pela servidora.

É devida a conversão em pecúnia, em dobro, da licença-prêmio não gozada e não indenizada, se tal previsão está disposta na Lei Orgânica do Município de Barra do Garças.

O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento ante a não incorporação da verba requerida pela servidora.

(N.U 0001327-34.2013.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

Ementa
:
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO TRABALHISTA - PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL - ELEVAÇÃO DE CLASSE E NÍVEL - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NA LEI COMPLEMENTAR No. 091/2005 DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS RETROATIVAS DEVIDO - CONDENAÇÃO MANTIDA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - DESCABIMENTO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1- É devida a progressão do servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, sendo devido também o pagamento da diferença salarial, conforme fixado na sentença.

2- Com a instituição do sistema de subsídio aos Profissionais do Sistema Único de Saúde municipal, torna-se inviável o pagamento do ADICIONAL por TEMPO de SERVIÇO requerido pela parte autora.

3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1000791-30.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

Ante ao exposto
, conheço do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
julgo improcedente o pedido inicial
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026